Tribunal: TJPA
Processo: 0001742-37.2012.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001742-37.2012.8.14.0014

APELANTE: MANOEL ALADIR SIQUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 20 a 27 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Manoel Aladir Siqueira, em face do Acórdão proferido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque que votou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, nos autos

da Ação de Improbidade Administrativa n.º 0001742-37.2012.8.14.0301.

Tendo em vista a Emenda Regimental nº 05, publicada no Diário de Justiça do dia 15 de dezembro de 2016, bem como a opção da Exma. Sra. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque em compor as Turmas e Sessões de Direito privado, ficou redistribuído a minha relatoria julgar o presente feito, por se tratar de matéria de Direito Público.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando a Incompetência da Justiça Estadual.

Ademais, alega erro material no Acórdão que concluiu pelo desprovimento do recurso, mas a Ementa publicada consta o provimento do recurso.

Por fim, aduz conflito com as provas dos autos, na qual teve as contas aprovadas e omissão na análise dos documentos de fls. 172/176.

Sendo assim, o embargante requer que os presentes Embargos Declaratórios sejam conhecidos em decorrência da satisfação dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos para, no exame de fundos concluir pelo provimento dos Embargos de Declaratórios, para, preliminarmente, reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, para processar e julgar o feito e, no exame de fundo, afastar o erro material, a omissão e a contradição constantes nos Acórdãos nºs 161375 e 161521, dando efeito infringente aos declaratórios para dar provimento ao recurso de Apelação, com a reforma da sentença guerreada, consoante os fundamentos jurídicos acima expostos.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 4063792).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar erro material, obscuridade e omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Em relação a incompetência da Justiça Estadual, o acórdão foi claro que está Colenda Câmara, por meio do Acórdão n.º 138.372, decidiu à unanimidade reconhecer de ofício a incompetência da Justiça Comum para julgar o feito, na medida em que a verba em questão fora repassada pela União.

Foram remetidos os autos à Justiça Federal, esta julgou-se igualmente incompetente, suscitando, por conseguinte conflito negativo de competência (id. 4063784).

O Superior Tribunal de Justiça declarou a competência da Justiça Comum (id. 4063784), motivo pela qual os autos voltaram a este Eg. TJPA para ser julgado.

A respeito do erro material, é possível observar no acórdão (id. 4063788) que tanto a Ementa quanto a parte dispositiva estão em conformidade.

Sobre a prestação de contas, foi encaminhado, no dia 13/07/2012, o Oficio nº 1200/2012 – DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE (fls. 13/14) ao Ex-prefeito Manoel Aladir Siqueira (mandato 2006 a 2008), notificando – o acerca das irregularidades encontradas pelo FNDE na prestação de contas de 2006 e 2007, e solicitando esclarecimentos no prazo de 30 dias ou a devolução dos recursos impugnados, quais sejam:

a.

Prejuízo referente a não aplicação dos recursos no mercado financeiro no valor de R$-168,10 (cento e sessenta e oito reais e dez centavos);

b.

Ausência de demonstrativo da execução de receita e de despesa e de pagamentos efetuados ao BRALF no ano de 2006 no valor de R$-64.120,00(sessenta e quatro mil cento e vinte reais); e

c.

Efetuar a devolução do valor de R$-11.390,79 (onze mil trezentos e noventa reais e setenta e nove centavos).

No final do referido Ofício, consta o alerta de que caso não fosse atendida a solicitação no prazo especificado, implicaria na instauração de Tomada de Contas Especial e do registro de responsabilidade na forma da Instrução Normativa do TCU nº 56/2007.

Às fls. 15/18, consta o demonstrativo de débitos de acordo com a fiscalização realizada pelo FNDE, confirmando a ausência de prestação de contas dos supracitados valores.

Dessa forma, não prospera o argumento do Embargante de que houve a efetiva prestação de contas dos recursos recebidos para aplicação no Programa Brasil Alfabetizado – BRALF junto ao FNDE.

Ademais, merece destaque o fato do Embargante não ter colacionado nos autos nenhuma justificativa plausível para o atraso de cerca de 4 (quatro) anos na prestação das contas do programa ou por tê-las apresentado com falhas, o que por si só caracteriza o dolo do agente em violar os princípios da Administração Pública, dentre eles o da moralidade, legalidade e publicidade.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Portanto, não há que se falar em vícios a ser sanados no presente caso. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 27/06/2022